Tribunal: STF
Processo: MS 39445
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança interposto por Isabela Gautier Ono contra “ilegalidades, de ordem do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), perpetradas sobre o Concurso de Outorga de Delegação de Notas e Registros do Estado de Alagoas, na insistência em realizar, em 22/10/2023, as Provas Discursivas e Prática, do Grupo II (Provimento), sem efetivamente definir, concretamente, os candidatos habilitados para tais provas”.



    Sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o presente writ, sustenta a postulante que 



    Primeiramente, o presente Concurso Público de Delegação de Serventias Extrajudiciais no Estado de Alagoas vem sendo conduzido, por ordem do CNJ, a partir de delegação “sui generis” deliberada pela Min. ROSA WEBER, quando estava na Presidência do CNJ, antes de se aposentar deste Pretório Excelso, nos autos do Pedido de Providências n. 0001488-14.2023.2.00.0000 (CNJ), quando, na época, nomeou o Desembargador Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Marcelo Martins Berthe (TJSP), para Presidir a Comissão do presente Concurso Público, nos termos da Portaria Conjunta n. 02/2019 do CNJ, devidamente referenciada no Edital de Abertura do Concurso. 



    Como se pode verificar com os documentos juntados e as comunicações oficiais do concurso (como exemplo: as convocações), ao norte epigrafadas, constata-se que foram assinadas pelo Presidente da Comissão do Concurso Público, Dr. Marcelo Berthe, destacando no cabeçalho de tais documentos o símbolo (logotipo) do CNJ e o brasão do Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, em nítida demonstração de que o Presidente da Comissão do Concurso vinha atuando, durante a condução do concurso, na condição de delegatário de competência administrativa da Presidência do CNJ.



    Em relação ao mérito, aduz que as sucessivas convocações para as provas discursivas e prática tem causado prejuízos à impetrante, convocada após o primeiro edital de chamamento de candidatos, bem como aos demais candidatos, o que ofenderia, segundo entende, o direito líquido e certo à hígida participação regular em concurso público. Veja-se:



    A Impetrante, como candidata de inscrição n. 4234841- 2, assim como os demais candidatos do Grupo II, do referido Concurso Público de Provimento para as Serventias Extrajudiciais de Alagoas, vêm enfrentando um cenário de grave insegurança jurídica, comprovada por sucessivas convocações, de ordem do CNJ, em momentos distintos, num cenário de “contagem regressiva” (quase iminente) para a realização das provas, em cristalina violação à isonomia e aos imperativos de competitividade e da seletividade entre os candidatos. 



    Acrescenta que teve sua convocação incorporada à lista de convocação final em 11 de outubro de 2023, “experimentando, em razão disso, desvantagens comparadas aos candidatos previamente convocados ou mais bem classificados, posto que estes últimos, por exemplo, puderam se organizar já com o Edital n. 12/2023 (04/10/2023), ao tomarem ciência de suas classificações nas Provas Objetivas”.



    Requer, assim 



    1. A concessão da medida liminar para determinar que o CNJ, por meio do Presidente da Comissão do Concurso, suspenda as Provas Discursivas e Prática, do Grupo II, do Concurso para Ingresso por Provimento de Serventias Extrajudiciais - TJAL, previstas para 22/10/2023 (turno: vespertino), e remarque nova data para realização de tais provas, em prazo razoável, para regularizar o cenário de nulidades das convocações precárias e restabelecer a “paridade de armas” inerentes à competitividade e à seletividade, previstos no art. 7º, §1º e art. 8º, §1º, ambos da Lei Estadual n. 7.858/2016 c/c os art. 3º, IV e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal (1988). 



    2. Ao fim, a concessão da segurança para confirmar a medida liminar, nos termos acima pleiteado, ou, acaso a medida liminar venha ser indeferida e, por conseguinte, as Provas Discursivas e Práticas, do Grupo II, de Ingresso por Provimento nas Serventias Extrajudiciais (TJAL) ocorram em 22/10/2023, para anular as mesmas e, em seguida, determinar que o CNJ imediatamente fixe novas datas, em prazo razoável, para reaplicação das Provas Discursivas e Prática do Grupo II (Provimento), do referido concurso, restabelecendo-se o “status quo ante” com a regularização das convocações, a partir dos Resultados das Provas Objetivas, em respeito à isonomia, à competitividade, aos fins sociais e as exigências do bem comum, advindos da regularidade do certame, como medida de aplicação do direito (art. 5º, caput, LINDB), como também dos imperativos da Lei Estadual n. 7.858/2016 e do art. 37, caput, e 236, §3º, ambos da Constituição Federal (1988). (grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Como se nota, a impetrante requer, em caráter liminar, o adiamento do concurso cujas provas estão agendadas para ocorrer nos próximos dias 21 e 22 deste mês.



    A justificativa assenta-se no fato de que, diante de vários editais de convocação para as provas discursivas e práticas, publicados em dias sucessivos, os candidatos convocados após a primeira convocação teriam sido prejudicados em relação aos primeiros convocados.



    No caso específico da impetrante, esse prejuízo ressai do fato de que ela “foi submetida a arcar com encargos superiores e mais onerosos, relacionados à premente aquisição de passagens aéreas e às reservas de diárias em hotel, do que o cenário arcado pelos candidatos convocados previamente”.



    Acrescenta que há omissão no edital do concurso pois “em nada dispôs sobre a existência de prazo entre a convocação dos concursandos aprovados nas provas objetivas (1ª Etapa), aptos a fazerem as Provas Escritas e Prática (2ª Etapa), e a data de realização delas (2ª Etapa)”. 



    Ocorre que, não obstante as alegações, a impetrante encontra-se devidamente convocada para realizar as provas. Mais do que isso: alega inclusive já ter realizado as despesas com passagens áreas e hospedagens.



    E não poderia ser diferente, eis que as provas realizar-se-ão daqui a poucos dias. 



    Desse modo, não vislumbro periculum in mora que justifique a concessão de cautelar, sobretudo para suspender a realização de exames há muito agendados, na véspera das provas.



    Ademais, a concessão da liminar pleiteada implicaria em grande desmobilização da organização do concurso, com candidatos provenientes de diversos estados da Federação, com transtornos à organização judiciária do Estado de Alagoas.



     



    Portanto, indefiro a liminar.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente